Tribunal: STF
Processo: HC 259857
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que resolveu questão de ordem, indeferindo pedidos formulados na petição na Ação Penal nº 989/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2°, “a”, do Código Penal) e 48 (quarenta e oito) dias-multa, além da perda do cargo público de Desembargador do TRT da 1ª Região, em virtude da prática dos delitos previstos no 288, caput, 312, caput (peculato-desvio, por 04 vezes), 317, §1° (corrupção passiva majorada, por 05 vezes), todos do Código Penal e do art. 1°, caput, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais), na forma dos arts. 71, caput, e 327, §2°, ambos do citado diploma legal.



    Neste writ, os impetrantes alegam, em síntese, que são cabíveis os embargos infringentes contra a condenação originária no STJ, uma vez que deve ser aplicado o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Argumentam, ainda, que houve nulidade no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que não foi respeitado o quórum de 2/3 dos membros da Corte Especial, bem como porque o julgamento ocorreu sem prévio conhecimento da defesa.



    Requerem, ao final: 



    “86. Além disso, requer-se, respeitosamente, a concessão de pedido liminar, para suspender a ação penal originária até o julgamento de mérito do writ, diante das nulidades no julgamento dos recursos interpostos em face do acórdão condenatório (fumus boni iuris), que submetem o paciente ao risco de cumprir pena a qualquer momento (periculum in mora). 



    87. No mérito, requer-se a concessão da ordem, para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e: 



    a. instar a Corte Especial do STJ a conhecer dos embargos infringentes opostos (fl. 11.452-11.469, doc 3), considerando que: (i) o recurso é cabível, conforme interpretação sistêmica da legislação federal, especialmente dos arts. 2º e 12 da Lei 8.038/1990, do art. 1º da Lei 8.658/1990 e do art. 333, parágrafo único, do RISTF, da Constituição, considerando os princípios da isonomia, da legalidade, do favor rei e da máxima eficácia dos Direitos Fundamentais, bem como as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, do Pacto de São José da Costa Rica (art. 8.2.h) e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Barreto Leiva vs. Venezuela); e (ii) todos os requisitos do art. 333, parágrafo único, do RISTF foram atendidos, inclusive a existência de 4 votos divergentes que versam sobre juízo absolutório; e 



    b. determinar que a Corte Especial proceda a novo julgamento, observando o quórum de 2/3 de seus integrantes, nos termos dos arts. 172, parágrafo único, e 229, inciso I, do RISTJ; e 



    c. instar o Tribunal a quo a realizar novo julgamento, com indicação prévia de, no mínimo, inclusão em mesa do recuso, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    88. Insta salientar que os pedidos formulados acima não são alternativos ou subsidiários. Em verdade, são pretensões cumulativas, de forma que a concessão do primeiro pedido não prejudica a análise e concessão dos demais. Em resumo, a ação tem como objetivo determinar que o STJ julgue novamente os recursos: (i) conhecendo dos embargos infringentes opostos; (ii) observando o quórum de 2/3 dos seus integrantes; e (ii) permitindo que a defesa tome ciência prévia e possa intervir no julgamento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. ART. 91, II, DO RISTJ. QUÓRUM PARA JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DE AÇÃO PENAL. INCLUSÃO EM PAUTA. PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. 



    I. Hipótese em exame 



    1. Embargos de declaração opostos por sentenciado contra acórdão que rejeitou embargos de declaração, em virtude da ausência das hipóteses do art. 619 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    2. O peticionário sustenta que a sessão na qual foram rejeitados os embargos declaratórios contou com a presença de 12 Ministros, sendo que 08 deveriam estar aptos a julgar. Aduz, ainda, que o julgamento foi realizado sem prévia comunicação às partes. 



    III. Razões de decidir 



    3. Conforme certificado pela Coordenadoria da Corte Especial do STJ, o julgamento ora impugnado deu-se com a presença de 9 (nove) Ministros da Corte Especial. 



    4. Nos termos do art. 264 do RISTJ e de certidão juntada aos autos, o julgamento de declaratórios opostos na esfera criminal independe de inclusão em pauta. 



    IV. Dispositivo 



    5. Questão de ordem resolvida no sentido de indeferir os pedidos formulados pelo requerente.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que assentou o não cabimento de embargos infringentes contra decisão condenatória em ação penal originária do Tribunal. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ademais, não há que se falar em nulidade do julgamento dos embargos de declaração, como acertadamente se pronunciou o STJ:



    “I. Quórum para julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o mérito de ação penal 



    1. Conforme apontado nas certidões de fl. 11.691 e 11.720, o julgamento ora impugnado (fl. 11.698/11.702) deu-se com a presença de 9 (nove) Ministros da Corte Especial, patamar que atende o disposto no art. 172, caput, do RISTJ, sendo relevante frisar que, diferente do alegado pelo requerente, a contabilização dos Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Ricardo Villas Bôas Cueva e Herman Benjamin, para fins de composição do quórum para julgamento dos declaratórios, deu-se de forma regular. 



    2. De acordo com o próprio peticionário, o julgamento dos embargos declaratórios deveria contar com a participação de 08 (oito) Ministros (e-STJ fl. 11.673) e o fato é que o quórum restou plenamente observado, já que contou com a presença de 09 (nove) Ministros. 



    3. Ressalto, ainda, que, nos termos da certidão de fl. 11.691, “[...] na Corte Especial, para o julgamento de Embargos de Declaração, vem sendo observado o quórum previsto no art. 172, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, o qual exige a presença de maioria absoluta dos membros da Corte Especial (8 Ministros presentes) [...]”. 



    II. Desnecessidade da inclusão em pauta 



    4. Em relação à ausência de comunicação acerca do julgamento dos embargos de declaração, destaco que, nos termos do art. 264 do RISTJ e da certidão de fl. 11.720, o julgamento de declaratórios opostos na esfera criminal independe de inclusão em pauta. Nesse sentido, confira-se: AgRg no AREsp n. 2.687.428/RS, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no REsp n. 2.091.874/SP, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; EDcl no AgRg no REsp n. 2.037.437/AM, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023. 



    5. Verifica-se, portanto, que não assiste razão ao peticionário e que o julgamento dos declaratórios observou, de forma escorreita, o disposto na jurisprudência deste Tribunal e a previsão constante no Regimento Interno desta Corte. 



    Dispositivo 



    Forte nessas razões, RESOLVO a questão de ordem e INDEFIRO os pedidos formulados na petição de fl. 11.672/11.675.”



    Registro, no ponto, que o entendimento emanado do STJ encontra apoio no magistério jurisprudencial deste STF:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido. 



    1. Cumpre registrar que os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta. 



    2. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem. 



    4. Agravo regimental não provido.” (HC nº 189.319-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/2020). (Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente